Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742163-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FOCCO-METAL COMÉRCIO E SERVIÇOS METALURGICOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59049791, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 64100192 – p. 4/7) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, para que fosse observado o rito dos repetitivos, diante do entendimento firmado no REsp 1.645.333/SP, REsp 1.643.944/SP e REsp 1.645.281/SP (Tema 981). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno de saber se a não localização da pessoa jurídica devedora do seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes a respeito do novo local de suas atividades, ou mesmo acerca de sua eventual dissolução, é suficiente para inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, e o consequente redirecionamento da demanda. Válido mencionar que, em recentíssima decisão da Corte Superior, em situação similar ao caso concreto, assim se posicionou: (...) No presente caso, o acórdão recorrido, sem precisar se o sócio em desfavor de quem se pede o redirecionamento era, ou não, administrador da empresa devedora ao tempo da dissolução, exigiu da Fazenda Pública exequente a comprovação das situações caracterizadoras da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, o que, como visto, destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que perfaça novo julgamento do agravo de instrumento, observada a diretriz jurisprudencial de que a presunção de dissolução irregular da empresa devedora que não é localizada no domicílio fiscal informado é causa suficiente para o imediato redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócio que administrava a pessoa jurídica ao tempo da dissolução. (REsp 2.166.324/DF, Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJe de 17/9/2024). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 981. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014